Tribunal: TCU
Processo: 036.533/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12634/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência, para que a Secretaria Especial de Cultura analise a documentação comprobatória da prestação de contas do projeto cultural Pronac 14-7374 e se manifeste, entre outros elementos que julgar pertinentes, quanto regularidade de sua execução física e financeira, independentemente do disposto no art. 50, § 3o, da IN-Ministério da Cidadania 2/2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.533/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fabio de Paula Xavier Marchioro (XXX.331.409-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.